Tribunal: TJPA
Processo: 0811418-61.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811418-61.2025.8.14.0000

PACIENTE: MAX SHUELL ALMEIDA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO OU NA REAVALIAÇÃO DA PRISÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Alegação de excesso de prazo na formação da culpa e na reanalise da custódia.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há excesso de prazo na instrução criminal; (ii) e na reavaliação da necessidade para manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica excesso de prazo, pois o trâmite do processo tem observado a razoabilidade, considerando as diligências ainda pendentes, como as alegações finais da parte. O excesso de prazo só se configura quando há desídia ou inércia injustificada do Poder Judiciário, o que não se constata no caso.
4. Mantém-se a prisão preventiva diante da presença dos requisitos do art. 312, do CPP, evidenciada pela gravidade concreta do crime. A ausência de antecedentes criminais não impede a segregação cautelar quando presentes os pressupostos legais.

5. A jurisprudência do c. STJ orienta que o excesso de prazo não é aferido por critério matemático, mas pela análise das circunstâncias do caso concreto, respeitando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 822165/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª T., j. 11/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de agosto do ano de
dois mil e vinte e cinco
.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de medida liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, por intermédio da Dra. Caroline Bussoloto de Brum, em favor do paciente MAX SHUELL ALMEIDA DOS SANTOS, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu, apontado como autoridade coatora.

Aduz a i. impetrante (Num. 27429683) que o paciente encontra-se preso desde o dia 12/03/2024, nos autos da Ação Penal de n°. 0800566-47.2024.8.14.0053, acusado da prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, do Código Penal), sem que tenha havido a conclusão da instrução criminal ou a devida reavaliação da prisão preventiva, em violação ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Requer, assim, o relaxamento da prisão para que à liberdade do paciente seja reestabelecida, dada a ilegalidade da prisão.

Pleiteou, liminarmente, a concessão da medida liminar para cassar a decisão que decretou a prisão, confirmando-a no mérito.

Juntaram documentos (Num. 27429684 e ss).

Indeferido o pedido liminar (Num. 27528615 - Pág. 1/2), o impetrado presta informações (Num. 27641998 - Pág. 2/4).

A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação por não haver constrangimento ilegal na liberdade de locomoção do paciente a ser sanado (Num. 28014354).

É o relatório necessário para julgamento.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Pois bem.

A
prima facie
, verifico que o argumento de excesso de prazo da instrução probatória nos autos por demora na prestação jurisdicional,
data venia
, não merece acolhimento.

Os prazos peremptórios servem como parâmetros balizadores para a atuação jurisdicional, não como elementos vinculativos, principalmente quando se está diante de delito que exige investigação probatória apurada.

A jurisprudência tem mitigado, à luz do princípio da razoabilidade, os prazos indicados na lei para a consecução dos processos criminais, tendo-os, pois, somente, como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada caso.

É como entende o c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TENTATIVAS DE HOMICÍDIOS. EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA . REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. MERA REITERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE . EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 1. Não comprovada a necessária similitude fático-jurídica da situação do agravante com a dos corréus a quem foi concedida a liberdade provisória, não se mostra cabível a aplicação do art. 580 do CPP . 2. Caso em que o presente recurso é mera reiteração do HC n. 764.421/RS, em que foi julgado o agravo regimental pela Sexta Turma, em 13/3/2023, ocasião em que se constatou que a prisão preventiva decretada em desfavor do ora agravante apresenta fundamentação válida . 3. O excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. 4. Em face da gravidade dos delitos imputados ao agravante, punidos com altas penas, com a redesignação de audiência de instrução e julgamento para 8/11/2023, visto que ainda pendentes a oitiva de testemunhas de defesa e os interrogatórios dos réus, não se pode, neste momento, falar em ilegalidade da prisão por excesso de prazo, que só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, o que, como visto, não se observa no caso . 5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 822165 RS 2023/0153169-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

In casu
, nas informações (Num. 27641998) o magistrado impetrado aduziu que em audiência realizada no dia 03 de novembro de 2024 foram ouvidas as testemunhas de defesa e interrogado o paciente, e que no dia 09 de junho de 2025 o Ministério Público apresentou alegações finais e que atualmente realizou-se a intimação da Defensoria Pública para tal fim.

Portanto, não há que se falar em razões injustificadas que ensejem o excesso de prazo alegado,
data venia
.

O excesso de prazo somente se caracteriza quando há desídia ou inércia do Poder Judiciário na condução do feito, extrapolando a seara da razoabilidade, prorrogando desnecessariamente os efeitos do processo ou da prisão do acusado, o que não é o caso dos autos.

Outrossim, em decisão assinada eletronicamente na data de 06 de junho de 2025, a prisão foi reavaliada pela autoridade coatora, que entendeu pela necessidade da manutenção, face a presença dos requisitos indispensáveis do artigo 312, do CPP.

Veja-se,
verbis
(Num. 27429685):

A manutenção da prisão cautelar deve ser realizada sempre que continuarem os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, corroborados com os indícios de autoria e materialidade, bem como o comprovado perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

De início, observo que estão presentes os indícios suficientes de autoria e materialidade, notadamente pela confissão do réu, auto de exame cadavérico e fotos do corpo da vítima, bem como os depoimentos colhidos em sede policial juntados aos autos.

Da mesma forma, no caso em concreto, faz-se presente o perigo de liberdade do suspeito, motivo pela qual se fundamenta a prisão preventiva, uma vez que a gravidade dos atos do réu demonstra a probabilidade de haver reiteração de crimes de mesma natureza e a periculosidade do agente que voltou ao local do crime, mesmo após a confusão e volta para a residência do genitor, impelido pela vontade de praticar a conduta, impende ressaltar que conforme pontua Nélson Hungria, o homicídio é o tipo central dos crimes contra a vida e é o ponto culminante na orografia dos crimes, sendo a mais chocante violação do senso moral da humanidade civilizada, o fato per si justifica a manutenção do réu em segregação cautelar.

Ressalto que, apesar de não contar com anotações criminais pregressas e ostentar circunstâncias favoráveis, estes não constituem obstativos ao cárcere cautelar, que também se arrima no axioma da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que a liberdade provisória seria uma proteção deficiente do bem jurídico vida e a paz pública, haja vista o plexo probatório dos autos.

Dessa forma, entendo que não há constrangimento ilegal a ser sanado, pois não existe o excesso de prazo alegado, estando presentes, ainda, os pressupostos estabelecidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal, restando devidamente fundamentada a necessidade da prisão preventiva do paciente.

À vista do exposto, voto pelo conhecimento da ordem e por sua denegação, acompanhando parecer do digno órgão ministerial.

É como voto.

Belém, 18/08/2025